Tribunal: TJPA
Processo: 0009406-02.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA RETIFICAR A PENA-BASE, COM RELAÇÃO A CONDUTA SOCIAL, REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA ? CORREÇÃO NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A CONDUTA SOCIAL, PORÉM DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM BASE NA SÚMULA 23 DO TJPA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE IMPACTO NO QUANTUM DA PENA, POSTO QUE FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA - Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.2. A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 06 dos autos, bem como o auto de prisão em flagrante. 3. O laudo pericial constatou que as substâncias apreendidas, fazem parte do grupo dos Cannabinoides, entre os quais inclui-se a substância Delta 9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ?MACONHA? e outra substância apreendida pertence ao grupo químico da benzoilmetilecnina, vulgarmente conhecida como ?COCAÍNA?.4. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual. 5. O depoimento do policial que efetuou a abordagem e prisão do réu, é idôneo e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade. 6. A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal. 7. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.8. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, COM AJUSTE NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CONDUTA SOCIAL ?9. Magistrado a quo considerou a conduta social e os antecedentes criminais como desfavoráveis ao réu, assim como a natureza e a quantidade da substância, razão pela qual a pena-base foi fixada em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. 10. Os antecedentes criminais foram negativados, em razão de existência de condenação transitada em jugado, no processo criminal nº. 0012277-73-2017.814.0006. Análise escorreita. 11. A conduta social foi valorada negativamente, posto que o Magistrado a quo entendeu que o réu possui personalidade voltada para o crime, pois responde outro processo por crime no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher. Análise merece reforma, tendo em vista que não inquérito policial e ação penal em andamento não podem ser utilizados para majorar a pena-base, portanto, a conduta social deve ser considerada neutra. Ressalte-se que a condenação criminal existente foi utilizada para justificar a valoração negativa dos antecedentes criminais. 12. Desta forma, apesar da correção da circunstância relativa à conduta social, não há motivo para redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA, posto que basta que exista uma circunstância desfavorável para que a pena-base seja distanciada no mínimo legal. In casu, além dos antecedentes, foi levado em consideração a natureza e quantidade de droga apreendida em poder do réu. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja, 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. 13. Na segunda fase, não foram consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes, uma vez que a reincidência foi utilizada para majorar a pena-base, não podendo incidir novamente como agravante. 14. Na terceira fase não foram consideradas causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se a pena final em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. 15. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, em razão da reincidência.16. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 009406-02.2019.814.0006.
APELANTE: VALDEMIR FILIPE ARAUJO DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA RETIFICAR A PENA-BASE, COM RELAÇÃO A CONDUTA SOCIAL, REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA - CORREÇÃO NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A CONDUTA SOCIAL, PORÉM DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM BASE NA SÚMULA 23 DO TJPA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE IMPACTO NO QUANTUM DA PENA, POSTO QUE FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -
Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
2.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 06 dos autos, bem como o auto de prisão em flagrante.
3.

O laudo pericial constatou que as substâncias apreendidas, fazem parte do grupo dos Cannabinoides, entre os quais inclui-se a substância Delta 9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿ e outra substância apreendida pertence ao grupo químico da benzoilmetilecnina, vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿.
4.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
5.

O depoimento do policial que efetuou a abordagem e prisão do réu, é idôneo e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.
6.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.
7.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.
8.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, COM AJUSTE NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CONDUTA SOCIAL -
9.

Magistrado
a quo
considerou a conduta social e os antecedentes criminais como desfavoráveis ao réu, assim como a natureza e a quantidade da substância, razão pela qual a pena-base foi fixada em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

10.

Os antecedentes criminais foram negativados, em razão de existência de condenação transitada em jugado, no processo criminal nº. 0012277-73-2017.814.0006. Análise escorreita.
11.

A conduta social foi valorada negativamente, posto que o Magistrado
a quo
entendeu que o réu possui personalidade voltada para o crime, pois responde outro processo por crime no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher. Análise merece reforma, tendo em vista que não inquérito policial e ação penal em andamento não podem ser utilizados para majorar a pena-base, portanto, a conduta social deve ser considerada neutra. Ressalte-se que a condenação criminal existente foi utilizada para justificar a valoração negativa dos antecedentes criminais.
12.

Desta forma, apesar da correção da circunstância relativa à conduta social, não há motivo para redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA, posto que basta que exista uma circunstância desfavorável para que a pena-base seja distanciada no mínimo legal.
In casu
, além dos antecedentes, foi levado em consideração a natureza e quantidade de droga apreendida em poder do réu. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja,
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

13.

Na segunda fase, não foram consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes, uma vez que a reincidência foi utilizada para majorar a pena-base, não podendo incidir novamente como agravante.
14.

Na terceira fase não foram consideradas causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se a pena final em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.
15.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, em razão da reincidência.
16.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 11 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 009406-02.2019.814.0006.
APELANTE: VALDEMIR FILIPE ARAUJO DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

VALDEMIR FILIPE ARAUJO DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que a condenou a 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 23.08.2019, por volta das 18 horas, na rua Palmeira nº. 0, final da rua, no Curuçambá, Município de Ananindeua, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo 71 petecas confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva prensada pesando no total 39.50 gramas e 16 petecas confeccionadas em pedaços de saco em cores variadas (branco leitoso e azul), contendo em seu interior substância petrificada e fragmentada amarelada (pedra de oxi), pesando no total 2,70 gramas, 01 relógio, 02 telefones celulares, um da marca Samsung e um marca LG, sendo a erva prensada positivo para substância pertencente ao grupo químico Cannabinóides, entre as quais se inclui a substância Delta 9-THC, vulgarmente conhecida como ¿maconha¿ e a substância petrificada positivo para substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿Cocaína¿.

Relata que no dia e hora mencionados, os policiais militares estavam trabalhando em ronda pelo local quando perceberam uma movimentação de pessoas no final da rua, momento em que se aproximaram de uma casa em construção abandonada onde havia algumas pessoas que se evadiram.

Na referida casa, o apelante foi abordado e ao ser revistado foi encontrado uma pochete que continha 71 petecas de substância que aparentava ser entorpecente, conhecido como maconha e 16 petecas de substância que aparentava ser o entorpecente conhecido como ¿Oxi¿, além de um relógio e 02 celulares. Ao ser questionado pelos policiais, o apelante teria assumido que a droga lhe pertencia e que estava vendendo.

Informa ainda, que durante o interrogatório do réu, na fase policial, o mesmo negou os fatos, afirmando que estava jogando futebol com conhecidos e um conhecido chamado ¿Jeferson¿ chegou ao local e pediu para o nacional guardar a ¿pochete¿, não sabendo o que continha na mesma.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 13.07.2019, conforme se observa à fl.07-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 33/38-v, a qual julgou procedente a acusação, para condenar o apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 42/54, pleiteando absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna pela retificação da pena-base, para considerar a conduta social como neutra e redimensionar a pena-base.

Em contrarrazões, às fls. 57/59, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 66/69, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 009406-02.2019.814.0006.
APELANTE: VALDEMIR FILIPE ARAUJO DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 06 dos autos, bem como o auto de prisão em flagrante.

O laudo pericial constatou que as substâncias apreendidas, fazem parte do grupo dos Cannabinoides, entre os quais inclui-se a substância Delta 9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿ e outra substância apreendida pertence ao grupo químico da benzoilmetilecnina, vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.

A Testemunha RAFAEL SESTARE VASCONCELOS, Policial Militar, relatou em Juízo:
¿Que estavam em ronda rotineira com moto patrulhamento, e chamou sua atenção uma aglomeração no final da rua; Que foi ao final da rua verificar e encontrou o réu, fez a abordagem e revista, sendo que na pochete do réu continha o material apreendido; Que não conhecia o réu; Que conduziram o réu para delegacia de polícia; Que o réu falou que as substâncias era para vender; Que o réu falou para o delegado; Que no momento da abordagem, o réu confessou que era para venda; Que os aparelhos celulares estavam dentro da pochete e o réu não informou a quem pertencia; Que junto com o réu foram conduzido à delegacia mais dois indivíduos que depois foram liberados pelo Delegado; Que no momento da abordagem, o réu estava com o olho vermelho; Que não sabe afirmar se o réu havia consumido entorpecentes; Que os outros dois indivíduos que foram levados para delegacia estavam exalando cheiro de maconha; Que o réu presente em audiência é a mesma pessoa que foi presa, no dia mencionado.¿
A testemunha Maick dos Reis Silva informou:
¿Que não conhece o acusado; Que estava no local jugando bola, só que no momento em que estava lá, o réu ainda não estava; Que quando os policiais militares chegaram, o depoente estava jogando bola; Que os policiais mandaram ficar sentados de cara para parede; Que os policiais fizeram uma revista no réu; Que não sabe dizer o que foi encontrado com o réu, pois estava de costa; Que foi levado para Delegacia, e somente na delegacia foi ver o que tinha sido apresentado; Que de onde estava não dava para ver o que foi encontrado com o réu; todo mundo que estava no local foi revistado; Que tinham várias pessoas no local, tocando bola;(...)¿

O depoimento do policial que efetuou a abordagem e prisão do réu, é idôneo e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, não há que se falar em absolvição.

Dosimetria

Subsidiariamente, o apelante
pleiteia o redimensionamento da pena-base, com a revaloração da circunstância judicial relativa à conduta social.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo
Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, a conduta social e os antecedentes criminais foram valoradas negativamente ao réu, assim como a natureza e a quantidade da substância, razão pela qual a pena-base foi fixada em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Os antecedentes criminais foram negativados, em razão de existência de condenação transitada em jugado, no processo criminal nº. 0012277-73-2017.814.0006. Análise escorreita.

A conduta social foi valorada negativamente, posto que o Magistrado
a quo
entendeu que o réu possui personalidade voltada para o crime, pois responde outro processo por crime no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher. Análise merece reforma, tendo em vista que não inquérito policial e ação penal em andamento não podem ser utilizados para majorar a pena-base, portanto, a conduta social deve ser considerada neutra.

Ressalte-se que a condenação criminal existente foi utilizada para justificar a desvaloração dos antecedentes criminais.

Desta forma, apesar da correção da circunstância relativa à conduta social, não há motivo para redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA, posto que basta que exista uma circunstância desfavorável para que a pena-base seja distanciada no mínimo legal.
In casu
, além dos antecedentes, foi levado em consideração a natureza e quantidade de droga apreendida em poder do réu. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja,
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, não foram consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes, uma vez que a reincidência foi utilizada para majorar a pena-base, não podendo incidir novamente como agravante.

Na terceira fase não foram consideradas causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se a pena final em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, em razão da reincidência.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a pena fixada, apesar da correção de uma das análises das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que não impactou o quantum da pena, com base na súmula 23 do TJPA.

É como voto.

Belém, 11 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator